Tribunal: TJES
Processo: 5012865-07.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012865-07.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALAN DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/03. O recorrente pleiteia a impronúncia sob alegação de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da decisão de pronúncia, notadamente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria que autorizem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do homicídio restou comprovada por boletins de ocorrência, laudo cadavérico, laudo pericial do local do crime e demais elementos técnicos constantes nos autos.

5. Os indícios de autoria estão amparados em depoimentos de testemunhas presenciais e familiares da vítima, bem como em relatos consistentes de policiais civis e militares, reforçados por ameaças feitas pelo recorrente à família da vítima por meio de redes sociais.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, que converge para sua responsabilização.

7. Eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza.

2. Havendo elementos indiciários consistentes, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júr
i
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 78, I, e 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5012865-07.2025.8.08.0030

RECORRENTE
:
ALAN DE JESUS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ALAN DE JESUS
em face da sentença de fls. 142/148 do ID 15987494, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões, nas fls. 165/168 no ID 15987494, o recorrente sustenta que a decisão de pronúncia deve ser revista e operada a impronúncia, sob a alegação de que estão ausentes prova de materialidade e indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões, no fls. 169/178 no ID 15987494, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica da fl. 180 do ID 15987494.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no ID 16112074, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia às fls. 02/03-v do ID 15987494:

“[...] FATO 01

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 18h59min, na Rua Manoel Bandeira, bairro Interlagos, Linhares/ES, o denunciado ALAN DE JESUS, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, matou a vítima Ronislei Santana, vulgo “Roni Gordo”, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo (não apreendida), que por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado (fl.74).

Narra os autos que no dia dos fatos, a vítima seguia na rua supramencionada, instante em que o denunciado se aproximou em uma bicicleta. Ato contínuo, o denunciado desceu da bicicleta e, sem nada dizer, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

Diante disso, a vítima Ronislei Santana começou a correr no intuito de se desvencilhar da ação perpetrada pelo seu algoz, contudo, os disparos vieram a atingi-lo, momento em que caiu sem vida em um terreno baldio nas proximidades.

Encerrada a empreitada criminosa, o denunciado evadiu-se do local, tomando destino desconhecido, enquanto a Polícia Militar foi acionada a fim de realizar os procedimentos de praxe.

Apulou-se que a motivação do crime é torpe, repugnante, eis que está relacionada a dívida de drogas contraída pela vítima com o denunciado.

Apurou-se que a motivação do crime é torpe, repugnante, eis que está relacionada a dívida de drogas contraída pela vítima com o denunciado.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta foi alvejada, em via pública, de surpresa, enquanto estava distraída e sem que o executor nada dissesse.

FATO 02

Emerge dos autos que, no dia 21 de outubro de 2019, por volta das 10h54min, Rua Manoel Bandeira, nº 1008, Interlagos, Linhares/ES, o denunciado ALAN DE JESUS disparou arma de fogo nas adjacências de local habitado e em via pública.

Consta dos autos que, no dia seguinte ao assassinato da vítima Ronislei Santana, no momento em que estava sendo velada, o denunciado chegou de posse de uma arma de fogo de calibre .380 (não apreendida) e passou a efetuar diversos disparos, vindo a atingir um caminhão de placa MQW-2676 que se encontrava nas proximidades.

Autoria e materialidade extraídas dos Boletins Unificados (fls. 03/05; 20/22 e 36/38), Auto de Apreensão (fl.23); Relatório de Investigação em Local de Homicídio por Arma de Fogo (fls.32/33); fotografias (fls.40/45); Laudo de Exame de Local do Crime (fls.60/72); Laudo Cadavérico (fl.74); Relatório Final (fls.84/88), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado ALAN DE JESUS, incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 e artigo 15 da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

[...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado de fls. 06/08, o Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 63/75 e o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 77, além das declarações prestadas pelas testemunhas em esfera policial e em Juízo.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, vejamos os trechos colacionados na sentença:

"(...) QUE, é irmão da vítima;
QUE presenciou os fatos
; QUE, escutou disparos de arma de fogo; QUE, sua mãe começou a gritar falando que era Ronislei e pedindo ao declarante para ver o que estava acontecendo; QUE, o declarante foi até o local que seu irmão havia sofrido disparos de arma de fogo, um lote vago; Q
UE ALAN estava subindo do lote vag
o
, montou em uma bicicleta e com a m arma de fogo apontada para cima falou que era "tudo dois" QUE, visualizou e atirador, mas até este momento não sabia que tratava-se de ALAN; QUE, dias após os fatos recebeu uma mensagem de ALAN, pelo aplicativo facebook, perguntando se o declarante quer
i
a "Ir de bonde para o Interno" junto com seu irmão; QUE, neste momento teve a certeza que o assassino de seu irmão tratava-se do acusado ALAN;
QUE, a foto de facebook do indivíduo que lhe ameaçou era de ALAN; QUE, vários disparos foram efetuados contra seu irmão; QUE, ninguém sabe o motivo que levou ALAN a assassinar seu irmão; QUE, algumas pessoas falam que a motivação do crime estaria relacionada a drogas e outras pessoas falam que estaria relacionada a divida; QUE, visualizou que seu irmão havia sido atingido por um disparo nas costas e dois disparos na região da cabeça;
QUE, confirma na integra seu depoimento prestado em esfera policial, às fis. 18/19: QUE, teve certeza que ALAN era o assassino de seu irmão após o mesmo lhe ameaçar pelo facebook, momento em que viu suas fotos no aplicativo; QUE, confirma na integra o conteúdo narrativo presente em Boletim Unificado de fls. 39/41
" (BRENO DE ARAÚJO SANTANA - Mídia de fl. 156).

"(...) QUE, é mãe da vítima;
QUE, denúncias anônimas informaram que a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida de drogas;
QUE, no momento dos fatos, Ronislei havia saido de casa e logo em seguida a declarante escutou disparos de arma de fogo; QUE, a declarante saiu de casa e pode visualizar de longe o atirador, que trajava um moletom branco; QUE, falou com seu outro filho, Breno, para correr em direção ao local;
QUE, Breno correu até o local e ficou de frente ao atirador;
QUE, o atirador, logo após os fatos, rodou a arma de fogo em seu dedo e disse que "tudo era dois", tudo próximo a Breno;
QUE, após os fatos chegaram diversas denúncias anônimas em seu celular apontando a autoria do homicídio a ALAN; QUE, ALAN começou a ameaçar Breno pelo facebook, e neste momento, com as fotos do indivíduo no aplicativo, tiveram certeza que tratava-se do assassino de Ronisiei; QUE, Breno reconheceu ALAN;
QUE, Breno não conhecia ALAN e o reconheceu somente após as ameaças que recebeu do mesmo pelo facebook;
QUE, Breno guardou uma fisionomia do atirador em sua memória e o reconheceu pelo facebook;
QUE, ALAN ameaçou Breno pois acreditava que este havia entregado ele; QUE, ALAN chegou a dizer que Breno ia "de bonde para o inferno" também;
QUE, após as ameaças e reconhecer ALAN como o autor do homicídio contra seu irmão, Breno prestou 'queixa' contra ALAN em delegacia, onde lhe foram mostradas novas fotos de ALAN e o apontou como o assassino de seu irmão;
QUE, mudou-se de residência aproximadamente quinze dias após os fatos; QUE, confirma na integra seu termo de declaração prestado em esfera policial, às fls. 11/12; QUE, sua familia ficou muito amedrontada após os fatos" (CLAUDIA BRAGA DE ARAÚJO - Mídia de fl. 156).

"(...) QUE, é avó da vítima; QUE, não sabe de nenhum detalhe acerca do crime; QUE, a motivação do crime seria relacionada a drogas: QUE, seu neto era usuário de drogas e acredita que o mesmo foi assassinado por dívida de drogas; QUE, seu outro neto e irmão da vítima, Breno, lhe contou que foi ameaçado pelo mesmo indivíduo que matou Ronislei: QUE, Breno visualizou toda ação criminosa e por essa razão fol ameaçado: QUE, confirma na integra seu depoimento prestado em esfera policial, às fls. 29/30: QUE, Ronisiel vendeu os entorpecentes e não pagou ao fornecedor, além de ser usuário de drogas; QUE, no dia do velório de Ronislei, indivíduos em um carro preto ficaram circundando o local e dizendo que o velório não aconteceria; QUE, acrescenta que tais individuos eram ligados ao acusado; QUE, não foi efetuado nenhum disparo de arma de fogo neste momento" (JUCELINA SANTANA DA SILVA - Mídia de fl. 156).

"QUE, um dia após os fatos, a genitora da vítima informou que havia visualizado o atirador, acrescentando que seu outro filho, Breno, teria visto o executor de frente e poderia reconhecé-lo; QUE, quando foram conversar com Breno, este já havia colhido informações na região apontando a autoria dos fatos ao acusado ALAN, QUE, Breno recebeu ameaças pelo aplicativo facebook, e ao comparar as fotos do individuo do facebook com as fotos de ALAN, Breno reconhece este como o executor dos disparos contra a vítima, seu irmão, Ronislei; QUE, em um primeiro momento, Breno informou que todos da rua que viram o crime informaram que o executor seria ALAN, porém não o conhecia, apenas tendo visualizado ALAN no momento dos fatos; QUE, ao receber ameaças no facebook de indivíduo de alcunha "Menor Restrito", Breno o reconheceu como o autor do homicídio; QUE, posteriormente, Breno comparou as fotos do aplicativo com as fotos de ALAN e foi possível identificar que tratava-se da mesma pessoa; QUE, a avó da vítima também informou que todos da rua diziam que o executor do crime era ALAN; QUE, em levantamento em delegacia, foi possível identificar que o ALAN mencionade por Breno tratava-se exatamente do acusado; QUE, confirma o Relatório de Investigação às fls. 35/36v; QUE, obtiveram informações da avó da vítima, que disse que um dia após os fatos foram efetuados disparos de arma de fogo em frente a sua residência, sendo um caminhão atingido; QUE, restou apurado que a motivação dos fatos seria devido a uma dívida de drogas que Ronistei contraiu com ALAN; QUE, houve uma ameaça à vitima acerca da dívida antes dos fatos; QUE, a vitima era usuário de drogas e estava devendo para o acusado; QUE, ALAN responde a outro homicídio” (PC GERCÍNIO FELTZ - Mídia de fl. 156).

"QUE, recorda-se dos fatos; QUE, a mãe da vitima trouxe a informação de que quem poderia ter visualizado o atirador seria seu outro filho, irmão da vitima; QUE, logo após ouvir os disparos de arma de fogo, o irmão da vítima teria ido até o local e passado pelo atirador; QUE, o irmão da vítima disse que realmente viu o atirador, porém não o conhecia,mas já havia comentários de que seria o indivíduo de prenome ALAN; QUE, posteriormente, em reconhecimento fotográfico, o irmão da vítima reconhecido o denunciado ALAN como sendo o autor dos fatos; QUE, havia o comentário geral que o executor do crime seria de prenome ALAN, mas ninguém o conhecia; QUE, posteriormente o irmão da vitima compareceu em delegacia para representar por uma ameaça que havia sofrido em rede social de individuo com nome fictício, mas com fotografias; QUE, o irmão da vitima reconhecia este indivíduo como o autor do homicídio contra seu irmão; QUE, o indivíduo fol qualificado como sendo o denunciado ALAN; QUE, várias pessoas foram ouvidas dizendo que sabiam que o autor dos fatos era ALAN, mas apenas o irmão da vítima foi testemunha ocular e o reconheceu; QUE, m num primeiro momento o irmão da vítima não sabia quem era o acusado, mas realizou uma descrição dele; QUE, o irmão da vítima reconheceu que o indivíduo que o ameaçou em rede social era o mesmo que efetuou os disparos de arma de fogo que executaram seu irmão; QUE, a motivação do crime estaria relacionada a dívida de drogas; QUE, ALAN chega a ser ouvido em delegacia, onde reconhece como de sua propriedade a rede social que enviou ameaças para o irmão da vítima, porém nega a autoria dos fatos e alega que havia sido hackeado; QUE, contudo, ALAN informa que tinha acesso à rede social; QUE, pelo contexto dos fatos e firmeza nas declarações do irmão da vítima, não restaram dúvidas de que ALAN foi o autor do homicídio; QUE, confirma na integra o conteúdo narrativo presente em Relatório de Investigação de fls. 35/36V' (PC FÁBIO MOTTA RABELO - Mídia de fl. 171)

"QUE, recorda-se dos fatos; QUE, foi passada a informação acerca de disparo de arma de foge, por conseguinte deslocaram-se até o focal e encontraram o corpo da vitima; QUE, não sabe informar se o acusado e a vitima tem envolvimento em outras ocorrências; QUE, confirma todo conteúdo narrativo presente em Boletim Unificado de fis. 06/09" (PMES CÉSAR DE SOUZA CAMARINHA - Mídia de fl. 156).

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

A defesa, em sua insurgência, desconsideram a força do conjunto probatório, concentrando sua argumentação na tentativa de desacreditar provas isoladas, o que não se mostra suficiente para a impronúncia.

No que tange à autoria, o conjunto probatório coligido aponta indícios suficientes de que o réu ALAN DE JESUS é o responsável pelo homicídio. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial são harmônicos e reforçam a narrativa da acusação.

O depoimento de Breno de Araújo Santana é de extrema relevância, pois ele alega que não apenas presenciou a fuga do atirador, que se evadiu em uma bicicleta e proferiu a frase "tudo dois" com a arma de fogo apontada para cima, mas também supostamente recebeu ameaças diretas proferidas pelo réu via redes sociais.

O relato de Cláudia Braga de Araújo, mãe da vítima, complementa a narrativa ao confirmar que viu o atirador de longe, trajando um moletom branco, e que as ameaças recebidas pelo filho Breno por meio do Facebook a fizeram ter a certeza da autoria, inclusive após o recebimento de diversas denúncias anônimas que já apontavam ALAN como o responsável.

Por fim, os relatos dos policiais civis Gercínio Feltz e Fábio Motta Rabelo conferem um respaldo técnico à investigação, confirmando que a autoria de ALAN era "comentário geral" na comunidade e que as ameaças a Breno via redes sociais foram cruciais para a identificação.

A negativa de autoria de ALAN DE JESUS, em seu interrogatório, encontra-se isolada no contexto do acervo probatório. A versão do réu não foi corroborada por qualquer elemento dos autos e se contrapõe à robusta e coerente teia de indícios produzida pela acusação. As pequenas variações entre os depoimentos, comuns em relatos de testemunhas colhidos em momentos distintos, não infirmam a coerência do núcleo fático, que aponta prova de autoria e indícios suficientes de autoria.

A decisão de pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do
iudicium accusationis
, exige tão somente o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Desta forma, os indícios de autoria, em conjunto com as provas materiais, são suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento popular, não cabendo a este juízo de segunda instância realizar um aprofundado exame da prova, que é reservado ao Conselho de Sentença, o juiz natural da causa.

Faz-se a ressalva de que o crime conexo de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), também evidenciado pelos autos, deve ser julgado em conjunto com o homicídio, uma vez que a competência do Tribunal do Júri se estende aos crimes conexos, nos termos do art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, apesar dos esforços defensivos, configurada está a justa causa para a pronúncia do apelante para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

Por fim, eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação em crimes da competência do Tribunal do Júri, devem ser dirimidas em Plenário.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)